Tribunal: TJPA
Processo: 0809294-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809294-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO AILTON DA SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0809294-76.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Salomão dos Santos Matos (OAB/PA nº 8.657)

Adv. Iara Andressa de Oliveira Damasceno (OAB/PA nº 25.228)

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Tailandia

PACIENTE: ANTONIO AILTON DA SILVA CARDOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente sob acusação da prática do delito de estupro qualificado por ser a vítima menor de dezoito e maior de quatorze anos e majorado por ser o agente ascendente da vítima – art.213, §1º, c/c art.226, II, ambos do Código Penal –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente revelada pela gravidade concreta de sua conduta e risco de reiteração delitiva, bem como para garantia da instrução criminal e para proteção da integridade física e psicológica da vítima -
2
) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA - WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Salomão dos Santos Matos (OAB/PA nº 8.657) e Iara Andressa de Oliveira Damasceno (OAB/PA nº 25.228) em favor de
ANTONIO AILTON DA SILVA CARDOSO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Tailandia.

Narra o impetrante que o paciente
ANTONIO AILTON DA SILVA CARDOSO
é réu na Ação Penal nº
0801399-36.2023.8.14.0074
, em trâmite na Vara Criminal de Tailandia
,
sob a acusação de ter cometido o delito previsto no art. 213 do Código Penal em face de sua filha
A.R.D.O.C., de 16 (dezesseis) anos de idade
, tendo sido preso preventivamente em 18/05/2023.

Assevera que não se verificam na hipótese fundamentos idôneos para ordem prisional. Aduz ainda a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente, que possibilitariam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao decretar a custódia preventiva à requerimento da autoridade policial, justificou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos:

“
Vistos os autos. A Autoridade Policial requereu a decretação da prisão preventiva do acusado ANTONIO AILTON DA SILVA CARDOSO, sobretudo para garantia da ordem pública, tendo em vista a suposta prática do delito de estupro em desfavor de sua filha, a vítima A.R.D.O.C., de 16 (dezesseis) anos de idade (ID nº 93005249). Vieram os autos conclusos. Em síntese, eis o relatório. Decido. Entendo que há os requisitos para prisão preventiva do representado, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP. Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme as provas produzidas na fase policial, ressaltando que há indícios de que o acusado cometeu o crime de estupro em face de sua, menor de 16 (dezesseis) anos de idade, notadamente pelos depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, bem como pela Escuta Especializada da vítima (ID nº 93005249 - págs. 20/22) e declarações da mãe da vítima perante a Autoridade Policial (ID nº 93005249 - pág. 18). A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). No caso dos autos, resta claro que a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório, sobretudo pelo modus operandi utilizado para a prática delituosa, a periculosidade social do acusado e a gravidade concreta do delito - e não meramente abstrata. Além disso, sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Ademais, da análise detida dos autos, percebo, ainda, a necessidade de resguardo da instrução criminal, visto que o acusado é pai da vítima, o que pode ensejar episódios de ameaça e intimidação, com consequente perigo para produção de provas durante a instrução processual, além do que há a necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da menor. Ante o exposto, uma vez que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade concreta da conduta e como forma de garantia da ordem pública, da paz social e pela conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO NACIONAL ANTONIO AILTON DA SILVA CARDOSO. Junte-se aos autos certidão de antecedentes criminais em nome do acusado. O feito deve tramitar em segredo de justiça, razão pela qual, determino, que seja colocado como sigiloso. Comunique-se a autoridade policial da presente decisão. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se servindo. Expeça-se o necessário. Serve a presente como MANDADO DE PRISÃO/mandado/ofício. Tailândia (PA), data e hora registradas pelo sistema. Victor Barreto Rampal Juiz de Direito Substituto Respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Tailândia”

E ainda, ao indeferir o pleito defensivo de revogação da custódia, consignou o magistrado a quo:

“
Vistos os autos.

O acusado
ANTONIO AILTON DA SILVA CARDOSO
devidamente qualificado nos autos, requereu, por intermédio de advogado particular, a Revogação da Prisão Preventiva, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da medida extrema.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, opinou pelo indeferimento do pleito (ID nº 93244060).

Vieram os autos conclusos.

Em síntese, eis o relatório.

DECIDO.

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão do investigado.

Sendo assim, para o deferimento do pleito,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, acrescidos de documento comprobatório, o que, da análise acurada dos autos, não vislumbro, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REQUISITOS DA PREVENTIVA ANALISADOS EM OUTRO WRIT. NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Não há fato novo justificável para revogar a prisão cautelar. Os requisitos continuam rígidos. II. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20150020318483, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 17/12/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: 138).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATO NOVO. NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO PANORAMA FÁTICO/PROCESSUAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi preso em flagrante delito, e posteriormente denunciado, como incurso nas penas do crime previsto no art.121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Narra a denúncia que o acusado, em sua residência e logo após discutir com a vítima, de inopino efetuou um disparo de arma de fogo contra o ofendido, amigo do paciente. 2. A segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada. Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, especialmente porque a vítima ainda não foi ouvida em juízo, quando ela, sim, poderá modificar o contexto fático-probatório a ponto de justificar a revogação da prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal. 3. Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20150020124442, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 14/05/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/05/2015. Pág.: 129)

As provas carreadas aos autos,
a priori
, demonstram fortes indícios do envolvimento do custodiado no crime em comento, mormente pelos depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, com destaque ao da mãe da vítima, e da adolescente, colhido através de escuta especializada.

Assim, em análise do pleito de revogação da prisão preventiva, bem como considerando o teor do parecer ministerial, entendo que os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, principalmente no que concerne a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Compulsando os autos, entendo que as “condições pessoais favoráveis” (como residência fixa, ocupação lícita e primariedade), por si só, não bastam para concessão de liberdade provisória ao acusado, sendo dever deste Juízo garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta - e não meramente abstrata -
da conduta incriminada.

Além disso, não se pode olvidar, que apesar de tecnicamente primário o investigado possui Certidão Judicial Criminal Positiva (ID nº 93122574), o que junto as demais circunstâncias, corroboram a necessidade de resguardo da ordem pública.

Nessa toada, não se pode desconsiderar, também, o
modus operandi
empregado pelo autor na execução da prática, em tese, do crime de estupro, em desfavor de sua própria filha, menor de 16 (dezesseis) anos, em continuidade delitiva.

Ora, não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta (essa atitude sim, constantemente desautorizada pela jurisprudência pátria), mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito.

Portanto, ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do investigado no cárcere, visto que o delito praticado, é fator de insegurança à vítima e ao meio social.
Aqui, ressalto, também, a necessária e urgente, proteção à integridade física e psicológica da vítima.

No que concerne a substituição da prisão por outras medidas cautelares, entendo que não são possíveis, haja vista que as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a manutenção da prisão cautelar.

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de
REVOGAÇÃO DA PRISÃO formulado em favor de ANTONIO AILTON DA SILVA CARDOSO
, observando que não reúne o investigado os requisitos necessários para substituição por outras medidas diversas da prisão, contidas no artigo 319 do CPP.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa do acusado.

Serve a presente Decisão como Mandado/Ofício.

Cumpra-se com urgência pois tratam os autos de réu preso.

Tailândia (PA), data e hora registradas pelo sistema.”

(Grifos no original)

Destarte, da leitura dos referidos
decisum
, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
em razão da periculosidade do agente demonstrada pela gravidade concreta da conduta do paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, ante a pluralidade de crimes cometidos em continuidade delitiva, e a necessidade de
garantir a instrução criminal
, aduzindo “
que o acusado é pai da vítima, o que pode ensejar episódios de ameaça e intimidação, com consequente perigo para produção de provas durante a instrução processual, além do que há a necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da menor” ̧
revelando-se tais fundamentos idôneos a justificar a imposição da medida extrema.

Nesse sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CRIME PRATICADO POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONTRA DUAS FILHAS, AO LONGO DE VÁRIOS ANOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
OUTRA FILHA QUE RESIDE COM O CUSTODIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o periculum libertatis, em primeiro lugar, a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de vários crimes de estupro e de estupro de vulnerável contra duas de suas filhas, perpetrados em continuidade delitiva ao longo de vários anos, os quais teriam se iniciado quando as vítimas possuíam 7 anos de idade. Tais circunstâncias denotam a maior gravidade da empreitada criminosa e a necessidade da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.
3. Em segundo lugar, a segregação também visa impedir a reiteração criminosa, pois foi destacado que ainda reside com o acusado uma irmã das vítimas, que atualmente possui 11 anos de idade, e, diante do padrão dos abusos sofridos pelas vítimas, há probabilidade concreta do réu repetir o mesmo comportamento em relação à filha que ainda está sob os seus cuidados. Precedentes. 4. Nesse contexto, é inviável a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois são insuficientes diante do quadro de maior gravidade e de contumácia delitiva delineado, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis. 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 522885 SC 2019/0214093-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019)

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação e posterior manutenção da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento, impondo-se a
denegação da ordem
em tal aspecto.

Outrossim,
não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Ante todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/08/2023